Tribunal: TJPA
Processo: 0006836-59.2006.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006836-59.2006.8.14.0051

RECORRENTE: ROSINALDO FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INACOLHIMENTO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DESCABIMENTO. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSIBILIDADE. TESES DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo réu contra decisão de pronúncia que o incluiu nas sanções do art. 121, §2º, IV, do CPB (homicídio qualificado) pela morte de Franciclei Silva de Sousa.

II. Questão em discussão

2. A discussão gira em torno de três questões principais:
(i) se o recorrente agiu em legítima defesa putativa, justificando absolvição sumária ou impronúncia; (ii) se é cabível a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte; (iii) se deve ser afastada a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III.

Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, prevalecendo o princípio "
in dubio pro societate"
nesta fase processual.

4. Não há elementos incontroversos que comprovem a legítima defesa putativa ou que justifiquem a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, pois os indícios apontam para a intenção de matar.
5. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, cabendo aos jurados decidirem sua aplicabilidade.

IV
.

Dispositivo e tese

6. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Decisão de pronúncia mantida.

Tese de julgamento
: A decisão de pronúncia deve ser mantida quando houver indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento de crimes dolosos contra a vida."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, §2º, IV, e 78, I; CPPB, art. 413.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 192846 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 18236996, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 27/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta

dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30

de setembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo réu, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, tendo como vítima Franciclei Silva de Sousa.

Narra a denúncia
,
à ID 6252168
, que:

“... no dia 28.10.2006, por volta das 20:00 horas, a vítima Franciclei Silva de Sousa juntamente com Inaldo da Conceição Ferreira, Flavio Pereira da Silva, Marcos de Freitas Muniz, Wallace Alves de Carvalho e Flavio Maia Oliveira, retornavam do “campo do América” de um aniversário, e logo que saíram do campo a vítima e seus colegas passaram por um muricizeiro, onde o denunciado estava sentado, quando passarem por um portão, avisaram o denunciado vir correndo na direção das pessoas acima citadas. Quando o denunciado alcançou tais pessoas, puxou a vítima pela camisa, mas esta conseguiu livrar-se e correu, o que se repetiu novamente, e novamente, a vítima conseguiu fugir, porém na terceira tentativa, a vítima não conseguiu correr e foi esfaqueado pelo denunciado que saiu em fuga. A vítima conseguiu chegar próximo a seus colegas, e disse que o denunciado havia lhe esfaqueado, em seguida caiu no chão. Os amigos da vítima o carregaram até um bar localizado ali próximo, onde pediram ajuda e levaram a vítima para o hospital municipal, porém este veio a falecer antes de dar entrada no Pronto socorro municipal. As testemunhas não sabem infirmar o motivo que levou o denunciado a esfaquear a vítima, mas são unânimes em afirmar que segundo comentários, o fato se deu devido à vítima estar namorando uma ex-namorada do denunciado.

O denunciado afirma que não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima e sim de apenas defender-se, haja vista estar andando pela rua quando encontrou a vitima e seus amigos, ocasião em que a vítima teria partido para agredir o denunciado com um “soco”, e este usou a faca para defender-se, faca esta de propriedade da mãe do denunciado, que supostamente teria pegado tal arma pela manhã par utilizar para cortar carne e outros alimentos, pois estava morando com um amigo e sua esposa e estes ainda não possuíam tal objeto, e pretendia devolvê-la quando fora interceptado pela vítima.

O DIREITO:

Os indícios suficientes de autoria e materialidade do delito acima descrito são suficientes para justificar a presente exordial acusatória. A autoria e a materialidade encontram-se comprovadas nos depoimentos das testemunhas e na própria confissão do denunciado, assim como no laudo de Necropsia (fl. 63).

Assim, a conduta dolosa praticada pelo Denunciado é típica, antijurídica e culpável, qualificando-se como delituosa em face da norma Substantiva Penal Pátria. Deste modo, o Acusado encontra-se incurso no
artigo 121, “caput” do CPB.”

Em razões recursais
,
à ID 20701403
, pugna o ilustre Defensor Público, Dr. Samuel Oliveira Ribeiro, pela
absolvição sumária

do Recorrente, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa; ou, alternativamente, que seja reformada a r. sentença para impronunciá-lo, tendo em vista a ausência de indícios mínimos de autoria, quanto ao elemento subjetivo (
animus necandi
); do contrário, pela
desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte
e, por fim, pela exclusão da qualificadora do inc. IV, §2º, do art. 121, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 20701406
, pugna o RMP de 1º Grau, Dr. Allyson Lyel Ribeiro Vasconcelos, para que o presente Recurso seja conhecido, por restarem preenchidos os requisitos e pressupostos processuais de admissibilidade e, no mérito, requer que seja improvido, mantendo-se integralmente a decisão do r. juízo desta Comarca que pronunciou o réu Rosinaldo Ferreira, pela prática do ilícito penal tipificado no Art. 121, §2º, incisos IV, do Código Penal brasileiro (CPB), com as disposições aplicáveis do art. 1º, I da Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), em relação a vítima Franciclei Silva de Sousa, a fim de que o mesmo seja submetido a julgamento pelo júri popular, com o regular prosseguimento do feito, na forma da lei.

Em despacho, à ID 20701407
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 1ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Joana Chagas Coutinho, manifesta-se pelo conhecimento,

porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade e, em seu mérito, pelo improvimento do recurso interposto em favor de Rosinaldo Ferreira.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada absolvição sumária/legítima defesa/impronúncia

Rebela-se o Recorrente contra o édito judicial objurgado que julgou procedente a peça acusatória e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, alegando que sua absolvição sumária se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa Putativa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

A propósito, cumpre destacar que esta Relatora seguindo entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal e do STF, comunga da aplicação do Princípio supra, consoante se verifica no bojo do Recurso em testilha.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
(...).

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos em absolvição, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo, e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
Princípio
in dubio pro societate
. (Grifei)

3. Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o
Princípio

in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. (
1ª Turma de Direito Penal. Acórdão ID 18236996 - Relatora Desa Vânia Lúcia Silveira. Data julgamento: 27/02/2024
)

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se objetiva garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

No caso em apreço, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta evidenciada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito: NECROPSIA MÉDICO-LEGAL nº 1882/2006 e Declaração de óbito nº 09574571,
à ID 6252177
, no qual atesta como causa da morte do ofendido Franciclei Silva de Sousa “
ANEMIA AGUDA DEVIDO HEMORRAGIA INTERNA E EXTERNA DEVIDO LESÃO TRANSFIXANTE DE VISCERAS TORACICAS DEVIDO ARMA BRANCA
”, produzido por meio de ação pérfuro-cortante.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, especialmente o de Marcos de Freitas que alegou ter visto tudo acontecer, consoante assevera o douto Magistrado
a quo
em seu
decisum
,
à ID 20701384
, vez que possui fé pública, deixando de transcrevê-los para que não se tornem repetitivos.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Assim sendo, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso vertente, diante da realidade processual, já que os depoimentos testemunhais, bem como as demais provas carreadas aos autos, revelam ter sido ele o autor da facada que ceifou a vida de Franciclei Silva de Sousa.

Nesse diapasão, depreende-se que o
decisum
atacado está suficientemente fundamentado, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço, restando descabida a pretensão em impronunciá-lo.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delitiva

Pugna, ainda, a defesa, pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, ou seja, homicídio qualificado, para o delito de lesão corporal seguida de morte, sob a alegação de que a intenção dele era se defender e não a de matar a vítima.

Verifica-se, neste caso, que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, em relação ao acusado Rosinaldo Ferreira, restam suficientemente demonstrados, respectivamente, por meio do Exame de Corpo e Delito e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, em Juízo.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, pois não restam dúvidas que o Recorrente tentou ceifar a vida de Franciclei Silva de Sousa, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

- Da exclusão da qualificadora

Por derradeiro, insurge-se o Recorrente, quanto a qualificadora prevista no inciso IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que a mesma deve ser afastada, na medida em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, encontra-se suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por meio que impossibilitou a defesa da vítima, ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024